Tribunal: TJDFT
Processo: 0737636-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737636-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCIA DE MORAES MARCILIO ROZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. MÚTUO OBJETO DE COBRANÇA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. 1. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502, do CPC). 2. No caso, o débito exigido na presente ação monitória é o mesmo já cobrado em demanda pretérita, o que enseja o reconhecimento da existência de coisa julgada material. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal; 337, 487 e 502, estes do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de coisa julgada em razão da ausência de identidade com a causa de pedir da ação anterior. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 337, 487 e 502, todos do Código de Processo Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso, o débito exigido na presente ação monitória é o mesmo já cobrado em demanda pretérita, o que enseja o reconhecimento da existência de coisa julgada material” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: “rever o entendimento do Tribunal a quo quanto à existência do trânsito em julgado demandaria o reexame de provas, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1572065/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/10/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010